Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014316-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA - CPF: 026.878.231-80 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA - CPF: 026.878.231-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014316-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 33, §1
o
, I, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO À SEGUNDA INSTÂNCIA – FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS HÁ, APROXIMADAMENTE, 3 (TRÊS) MESES – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUTOS EM PROCESSAMENTO PARA ENVIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO PARA AGUARDAR O DESFECHO DO FEITO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR MANTIDA EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTO RELACIONADO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA QUE SE SOMA AO FATO DE O PACIENTE TER PERMANECIDO

SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para o encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e o processo está em processamento para ser enviado.

Afigura-se impertinente a possibilidade de recorrer em liberdade quando o agente permaneceu segregado durante toda a instrução processual e persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014316-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO BASSI SALDANHA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 9
a
Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 31695-96.2019.811.0042 (Código n. 590268).

Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia
18 de julho de 2019,
em razão da prática do crime de tráfico de drogas e que, após o regular trâmite processual, foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Assevera que interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória; contudo, os autos “
se encontram prontos desde março para serem remetidos para esse Egrégio Tribunal de Justiça e encontram-se sem movimentação a partir de 17 de abril de 2020”
.

Noticia que, até a presente data, não houve a digitalização dos autos e que a falta de movimentação processual, há, aproximadamente, 3 (três) meses, “
influenciam na manutenção do preso e no direito de ter o trânsito em julgado em tempo razoável
”, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar a liberdade ao paciente até o término do julgamento do presente
writ
[doc. digital n. 49389958].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 49603498].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 50471482].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 51261453].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014316-23.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA foi condenado, em
15 de janeiro de 2020
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §1
o
, I, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Além disso, a autoridade coatora manteve sua prisão cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
verbis
:

“
[...] DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia, consoante o termo encartado (fls. 98/99).

No atual cenário processual,
vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, por ter sido condenado ao regime inicialmente fechado e por ser reincidente específico, fatos estes, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar
, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrará estímulos para voltarem a delinquir.

[...]

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que
o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação
.

[...]”

Após a prolação do édito condenatório, a Defensoria Pública Estadual, assistindo o paciente, interpôs recurso de apelação da sentença e, no dia
10 de março de 2020
, juntou suas razões recursais.

O recurso foi recebido em
17 de março de 2020
, momento em que a autoridade coatora proferiu o seguinte despacho:

“Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu, em seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 166).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se
”

Ocorre que, antes do envio dos autos para este Sodalício, no dia
20 de março de 2020
, o impetrante requereu ao juízo singular a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente se encontrava no denominado “grupo de risco” para contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte fundamento:

“[...] No presente caso, observo que a defesa salientou em seu pedido que o réu “apresenta estados de bronquite, doença que atinge diretamente o pulmão” (SIC).

Porém, como o pedido veio desacompanhado de documentos, a defesa não logrou êxito em comprovar que o réu seja portador de referida doença.

A vista disso, não vislumbro que o denunciado está extremamente debilitado por motivo de doença grave para fazer jus a tal benesse, razão pelo seu pedido tem que ser indeferido.

[...]

No presente caso, em consulta ao Apolo Eletrônico, verifiquei que o réu foi condenado, em 15/01/2020, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, bem como foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento de sua reprimenda.

Ademais, na ocasião, foi mantida sua prisão preventiva e lhe negado o direito de recorrer em liberdade [...].

E mais, em 17/03/2020, quando recebi o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu contra a sentença prolatada nos autos, também observei que já foi expedida a guia provisória e remetida para o r. juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca, a fim de que seja fiscalizada a reprimenda imposta a ele, ainda que provisoriamente.

Com isso, resta evidente que o réu não se enquadra nenhuma das situações esculpidas no dispositivo acima transcrito, pois há tempo cessou a fase instrutória do processo em espeque.

Nesse diapasão, por se tratar de condenado provisório, a defesa deveria ter entrado com o pedido em questão perante ao r. juízo da Vara de Execuções Penais e com fulcro no artigo 5o da Recomendação n. 62 do CNJ, e não perante este juízo, o qual já cessou sua competência.

Porém, é certo que, conforme já fundamentado na sentença prolatada nos autos, a prisão cautelar do réu deve ser mantida, pois, além de ter sido fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena que lhe foi imposta, também serve como medida para conter sua reiteração criminosa, já que ostenta duas condenações pela prática de crime semelhante ao presente, as quais, inclusive, foram sopesadas na dosimetria da pena.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido, MANTENDO a prisão cautelar de RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA.

No mais, cumpra-se a decisão exarada no dia 17/03/2020, remetendo os autos para o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(doc. digital n. 49389959).

Depois, como bem salientado pelo impetrante, os autos permanecem estagnados,
há quase 3 (três) meses
, na Secretaria do Juízo da 9
a
Vara Criminal da Capital, aguardando digitalização e envio para este Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso de apelação interposto.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive, após a prolação da sentença condenatória.

No caso
sub judice,
a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que o paciente:
1)
teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
18 de julho de 2019
, na audiência de custódia;
2)
permaneceu segregado cautelarmente durante
toda a instrução processual
; e
3)
teve negado o direito de recorrer em liberdade, em razão de persistirem os requisitos da custódia preventiva, notadamente pela quantidade de produtos ilegais e petrechos apreendidos, aliado ao fato de ser
reincidente específico
na prática de crimes previstos na Lei de Drogas (doc. digital n. 50471482).

Some-se a isso que, em virtude da Portaria-Conjunta n. 249, subscrita pelo Presidente deste Tribunal e pelo Corregedor-Geral da Justiça, dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, determinou-se o fechamento dos fóruns de todas as Comarcas do Estado, presumindo-se, portanto, prejudicado o trabalho de digitalização e envio dos autos.

Por fim, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que, em
14 de julho de 2020
, a autoridade coatora reiterou a decisão para que sejam os autos remetidos para este Sodalício, observando as disposições contidas na Portaria Conjunta n. 371-PRES-CGJ.

Desse modo, não antevejo o alegado constrangimento ilegal apto a determinar a soltura do paciente, notadamente por não verificar a ocorrência de diligências desnecessárias suscitadas pela acusação, inércia desarrazoada do aparato judicial ou, ainda, que eventual atraso afronte os princípios da razoabilidade e da razoável duração do processo.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
[RHC n. 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

Nessa mesma toada, é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...] RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...] “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12. [...] 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita”
(HC 120319, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)

Neste viés, concluo que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal, mormente em face da inexistência do malsinado excesso de prazo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020